Tribunal: TJBA
Processo: 8008958-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008958-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDO ROSENTHAL

AGRAVADO: GABRIELA CEDRAZ CARNEIRO

Advogado(s)
:
CAROLINE FERREIRA SALIONI, GIOVANA BORTOLINI POKER, LAIS CLARISSE DE ANDRADE FERNANDES

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CÃO. SUPORTE EMOCIONAL. DESLOCAMENTO. CABINE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A Portaria nº 12.307/SAS, de 25/08/2023, da ANAC confere às empresas aéreas a faculdade de transportar animais de estimação e de assistência emocional na cabine das aeronaves.

III – De acordo com entendimento jurisprudencial, desde que o animal seja isento de agressividade e esteja com a carteira de vacinação atualizada, o transportador aéreo deve garantir ao consumidor portador de transtornos psicológicos o direito de viajar com o seu cão de suporte emocional na cabine, independente do seu porte, apenas com guia e coleira, razão da manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8008958-47.2025.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como
Agravante
TAM LINHAS AEREAS S/A. e como
Agravada
GABRIELA CEDRAZ CARNEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA